Tribunal: TJBA
Processo: 8001715-02.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001715-02.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO GONCALVES VALENCA

Advogado(s)
:
PEDRO PINHEIRO SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO FEITO
.
SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO LEGAL
.
ERROR IN PROCEDENDO. PROVA DE HAVER ESGOTADO A VIA ADMINISTRATIVA,
COLACIONADA
DENTRO DO PRAZO CONCEDIDO. AINDA ASSIM O FEITO FOI EXTINTO
COM FUNDAMENTO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA
. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gilberto Gonçalves Valença contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Juazeiro, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 8001715-02.2025.8.05.0146, ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, sob o argumento de que o autor não teria cumprido determinação de emenda à petição inicial para juntada de requerimento administrativo. O autor recorreu, alegando ter cumprido tempestivamente a determinação judicial, requerendo a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora, ora apelante, cumpriu tempestivamente a determinação de emenda à inicial, de modo a afastar a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora cumpre tempestivamente a determinação judicial de emenda à petição inicial, juntando aos autos, antes do fim do prazo fixado, o requerimento administrativo solicitado, o que demonstra a diligência para a solução extrajudicial do conflito.

A certidão de publicação da determinação comprova que o prazo para cumprimento findava em 10/04/2025, e o documento exigido foi protocolado nos autos em 02/04/2025, afastando a alegação de descumprimento da ordem judicial.

O art. 321 do CPC autoriza o indeferimento da petição inicial apenas quando a parte não sana, injustificadamente, o vício apontado, o que não se verifica na hipótese, razão pela qual a extinção do feito configura error in procedendo.

O princípio da instrumentalidade das formas e os postulados da primazia da decisão de mérito e da efetividade da jurisdição (CPC, arts. 4º, 6º e 277) reforçam a necessidade de preservação do processo quando atendidos os requisitos legais.

A jurisprudência reconhece que é nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito quando demonstrado o cumprimento das determinações judiciais de forma tempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por descumprimento de ordem judicial para emenda da inicial é incabível quando comprovado o cumprimento tempestivo da determinação pelo autor.

Configura error in procedendo a sentença que indefere a inicial e extingue o feito por vício inexistente, contrariando o princípio da primazia da decisão de mérito.

A juntada de requerimento administrativo dentro do prazo fixado atende à exigência de demonstração de tentativa de solução extrajudicial, afastando a ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 4º, 6º, 277, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, Apelação Cível nº 0700155-84.2023.8.02.0046, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, 3ª Câmara Cível, j. 22.05.2025, publ. 26.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001715-02.2025.8.05.0146
, oriundos da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Recorrente

GILBERTO GONÇALVES VALENÇA,

e, Recorrido
BANCO
DO
BRASIL.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
para cassar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito
.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04